Tribunal: TJBA
Processo: 0069753-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069753-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADA: SOFIA GABRIELA SILVA DE ABREU, ASSISTIDA POR EMILENE NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
LAISE SANTOS PITA, MATHEUS FELIPE DE SOUZA COSTA, LORHAINE BLANCO DOS SANTOS

APELANTE/APELADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALIMENTO INADEQUADO FORNECIDO A PACIENTE COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas, de um lado, pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA e, de outro, menor assistida por sua genitora EMILENE NASCIMENTO SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador que julgou procedente a ação indenizatória e condenou o hospital ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de ter servido alimento contendo lactose a paciente internada com intolerância conhecida, causando-lhe reação alérgica aguda. A Demandada pleiteou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a improcedência do pedido ou a redução da indenização. A Demandante requereu a majoração do valor fixado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em virtude de ausência de intimação acerca do julgamento antecipado; verificar a existência de responsabilidade do hospital pelos danos narrados na peça de ingresso e estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 comporta majoração em face da extensão do dano moral sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois o Julgador tem ampla liberdade na condução do feito e pode dispensar a produção de provas que reputar desnecessárias, sendo incontroverso o fato essencial (ingestão de leite).

4. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois houve falha na prestação do serviço ao fornecer alimento impróprio à paciente, caracterizando defeito do serviço.

5. Restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do hospital e o dano moral, na medida em que a ingestão do alimento gerou reação alérgica intensa, aflição física e risco agravado pelo quadro de pneumonia, em paciente que à época contava com pouco mais de um ano de idade.

6. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade da situação, a tenra idade da vítima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso da Demandada desprovido. Recurso da Demandante provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80161053420198050001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 80003399620208050229, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0580578-79.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº 0069753-46.2011.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente,
como Apelante
e Apelada,

a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D
A BAHIA

e
SOFIA GABRIELA SILVA DE ABREU,
ASSISTIDA
POR EMILENE NASCIMENTO SILVA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo
da Demandada,
DANDO PROVIMENTO AO DA DEMANDANTE
.